Tribunal: STF
Processo: ARE 1549210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DO RÉU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A JUSTIFICATIVA DE TER AGIDO SOB O AMPARO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CAUSA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE DISPOSTA NO ART. 25, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO – NECESSIDADE DE O ACUSADO/RECORRENTE SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, ÓRGÃO COMPETENTE PARA O APROFUNDAMENTO DAS QUESTÕES FÁTICOPROBATÓRIAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO III § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva juízo de probabilidade , somado ao fato de existir dúvida razoável acerca de alegada legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia do Recorrente, cabendo ao Tribunal Popular a análise mais aprofundada do quadro probatório. 



    II - O entendimento jurisprudencial segue no sentido de que as qualificadoras somente devem ser refutadas por ocasião da pronúncia quando inexistirem indícios que as sustentem ou quando se mostrem despropositadas e manifestamente incoerentes com o acervo probatório, de modo que, em caso contrário, deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    III - Com o parecer, recurso desprovido. - (e-doc. 181, p. 1)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal c/c art. 8.2 da CADH (e-doc. 202).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 211).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Consoante o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige conhecimento da prova da materialidade delitiva e presença de indícios suficientes de autoria, naqueles crimes cuja competência é reservada ao Tribunal Popular, nos termos do art. 74, § 1º, do aludido codex. 



    A sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração sobre o mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença, de sorte que, em virtude dos limites cognitivos do apontado decisum, prevalece o princípio do in dubio pro societate, quer dizer, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve a questão ser remetida à apreciação do Tribunal do Júri, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta da República, e art. 413 do Estatuto Processual Penal.



    Nessa linha de raciocínio, se a sentença de pronúncia está calcada em elementos concretos que indicam ter a parte Ré incidido no delito descrito na peça exordial acusatória, em princípio, deve ser mantida. 



    In casu, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (f. 7), Termo de Declaração do Acusado (f. 28-29), Laudo de perícia Necropapiloscópico (f. 30-34), Laudo Pericial do Local do Homicídio (f. 133-150), assim como pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do Acusado, colhidos na fase extrajudicial e judicial. 



    Os indícios de autoria, por sua vez, apontam ter o Réu praticado o crime de homicídio contra a vítima Roberto Oliveira da Silva, senão vejamos. - (e-doc. 181, p. 4/5)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator